Tribunal: TJBA
Processo: 8062747-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062747-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMERSON SANTOS FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º, DO CDC. ENVIO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA MÍNIMA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PELA PARTE REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Existe divergência jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com a Terceira Turma entendendo pela impossibilidade de notificação do consumidor exclusivamente por e-mail, em contraponto à Quarta Turma, que admite a validade da notificação por e-mail desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.

2.
Para aceitar a notificação enviada exclusivamente por e-mail, faz-se necessária, ao menos, a comprovação do recebimento pelo consumidor.

3.
Comprovado que a notificação da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito foi realizada exclusivamente por e-mail, sem a demonstração da entrega efetiva da comunicação, é inválida a notificação, impondo-se o o dever de indenizar os danos morais decorrentes.

4.
A responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação

nº

8062747-89.2024.8.05.0001, em que figura como recorrente
EMERSON SANTOS FERREIRA DE JESUS
, e, como parte recorrida,
SERASA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de ________________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça